Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004143-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADILSON BAGATIN - CPF: 864.306.881-00 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), TAIRONE ZUBIAURRE DEMTZUK - CPF: 646.029.150-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE LESÃO PERMANENTE – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR É TEMPORARIA E NECESSITA DE PELA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA MELHORA DA PATOLOGIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR LESÕES QUE RESULTAM EM INCAPACIDADE PERMANENTE – NECESSIDADE DE CIRURGIA E CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES PARA SE PLEITEAR REFERIDA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL MANTIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE VISTO QUE A PERÍCIA NÃO PODE TRABALHAR COM SITUAÇÃO HIPOTÉTICA – RECURSO DESPROVIDO

Constatado que a prova pericial demonstra-se clara no sentido de que
a incapacidade da parte autora é temporária, uma vez que

deverá ser submetida a um tratamento cirúrgico para melhora da patologia, forçoso concluir que falta interesse processual para pleitear indenização por incapacidade permanente o que poderá ocorrer certamente após realizar a cirurgia e consolidação das lesões.

Não como acolher cerceamento de defesa em razão de a perícia não responder indagação formulada em quesito complementar se mesmo após todo o tratamento necessário ainda ficará com alguma limitação de forma ou mobilidade nos membros atingidos ou se o restabelecimento será integral tendo em vista que o expert em tais casos não poderá trabalhar com situações hipotéticas.

No caso há necessidade de o Apelante ser submetido a cirurgia conforme conclusão da perícia, para ao depois ser constatado o resultado efetivo quanto as alegadas lesões que seriam incapacitantes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1004143-27-2024

APELANTE:
ADILSON BAGATIN

APELADO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Adilson Bagatin,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Indenização Securitária
ajuizada pelo Apelante, por falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a ação de indenização securitária em face do Apelado, sobrevindo a sentença que merece reforma, acrescentando
n
o curso da instrução, foi realizada perícia técnica, cujo laudo revelou-se desfavorável ao Apelante, porém, diante das inconsistências identificadas, o Apelante exerceu seu direito de impugnar a prova pericial e apresentou quesitos complementares, buscando esclarecimentos imprescindíveis para a correta apuração dos fatos, conforme manifestação de ID 176734034

Verbera que no entanto, o Juízo a quo, ignorando a necessidade de tais esclarecimentos, proferiu sentença de improcedência sem oportunizar resposta aos quesitos complementares formulados, comprometendo a plenitude da defesa técnica e a própria justiça da decisão.

Alega que a
ausência de intimação do perito sobre os pontos controvertidos inviabilizou o pleno exercício do contraditório pela parte recorrente, configurando cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Além disso, a legislação processual civil é clara ao prever a possibilidade de o perito ser intimado para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar seu laudo, conforme disposto no artigo 469 e 477, § 2o, do Código de Processo Civil. Tal procedimento visa garantir a confiabilidade e a completude da prova técnica, sendo medida que se impõe quando o laudo pericial apresenta inconsistências ou omissões.

Sustenta que, a ausência de manifestação sobre a incapacidade permanente comprometeu a completude do laudo, tornando imprescindível a resposta aos quesitos complementares formulados.

Sustenta que é fundamental destacar que, mesmo após todo o tratamento médico, o Apelante continuará incapacitado, o que torna inviável classificá-la como uma incapacidade temporária, já que essa pressupõe a recuperação total da funcionalidade ao final do tratamento, acrescentando que os quesitos formulados (ID176734034) necessários para esclarecer a contradição existente.

Verbera que quesitos complementares são cabíveis quando se referem a pontos que não foram suficientemente esclarecidos no laudo pericial. No caso, são essenciais para esclarecer a contradição existente, uma vez que a prova técnica apresentada não abordou de forma adequada a divergência constatada.

Assevera que o eventual desprovimento do presente acarretará danos irreparáveis ao autor, ora recorrente, que, na hipótese provável de ser considerada com limitações funcionais permanentes em razão do fato narrado na exordial, estará impedido de buscar seus direitos referentes à indenização securitária.

Pugna pela

anulação da sentença e o retorno dos autos à origem com a intimação do nobre perito para complementar o laudo pericial, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e artigos 469 e 477, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que o Recorrente apenas se esforçou em repetir toda a sua argumentação, sendo que da simples análise das provas juntadas aos Autos verifica-se que falta interesse processual ao Autor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica, no caso em análise o Autor ajuizou a Ação de Indenização Securitária na qual busca o pagamento de indenização pela Apelada referente a apólice por invalidez permanente em razão de acidente.

A contratação do seguro resta demonstrado entre as partes havendo a apólice individual de Seguro de pessoas constando cobertura de R$ 54.046,08 (cinquenta e quatro mil quarenta e seis reais e oito centavos).

Foi realizada prova pericial, cuja prova as partes acordaram em realizar extrajudicialmente encontrando-se no ID 279435330, valendo ressaltar que referida prova apresentou a seguinte conclusão:

“O Periciando é portador de uma lombociatalgia a direita devido alterações degenerativas na coluna lombar que não melhoram com tratamento conservador (medicamentos, fisioterapias e repouso).

Deverá ser submetido a um tratamento cirúrgico
com melhora da patologia e retorna a atividade laboral. Incapacidade temporária total por cerca de 01(um) ano”. grifei

Dessa forma, foi proferida a sentença de extinção do Feito
sem análise do mérito
ao fundamento de que c
onforme o laudo pericial, ainda não ocorreu a consolidação das lesões
,
uma vez que o
Autor deve submeter-se a cirurgia, faltando-lhe interesse processual.

O Apelante sustenta que apresentou quesitos complementares diante de contrariedades referentes a
sua
incapacidade
mesmo após ser submetido a cirurgia,
no entanto, não foi observado pelo Juízo, visto que o perito não foi intimado para esclarecimentos situação que implica em cerceamento de defesa.

Necessário registrar que no presente caso a prova pericial demonstra-se clara em sua conclusão ao registrar que o Apelante necessita de ser submetido a cirurgia, sendo que ao responder aos quesitos anota o seguinte:

Em decorrência das lesões sofridas pode-se afirmar que o Autor teve reduzida sua capacidade de trabalho?

Sim, devido a lombociatalgia, Autor apresenta uma diminuição da capacidade de trabalho.

4- Haverá conclusão do tratamento? Em caso negativo, qual período provável que permanecerá em tratamento médico e impossibilitado de exercer suas atividades habituais?

Sim,
Autor deverá procurar um especialista em coluna e iniciar tratamento mais invasivo (cirurgia) para melhora dos sintomas
.

5- É possível afirmar se mesmo após todo o tratamento necessário, ainda ficará com alguma limitação de força ou mobilidade dos membros fraturados\atingidos ou o restabelecimento será integral e completo, sem qualquer limitação funcional, ainda que mínima?

Sim, Autor apresentará limitação da mobilidade da coluna e perda da força.

6- Poderá a parte Autora efetuar suas atividades habituais (praticar esporte, erguer peso, subir e descer escadas rapidamente, andar de bicicleta, fazer longas caminhadas) ou apresentará restrições físicas? No momento não, a incapacidade é temporária e total.

7- As sequelas decorrentes do acidente são definitivas ou há possibilidade de recuperação total ou parcial?

As alterações degenerativas são irreversíveis, porem, com tratamento cirúrgico Autor poderá apresentar melhora dos sintomas e retornar a atividade laboral.

Referido laudo apresenta a seguinte conclusão:

“O Periciando é portador de uma lombociatalgia a direita devido alterações degenerativas na coluna lombar que não melhoram com tratamento conservador (medicamentos, fisioterapias e repouso).

Deverá ser submetido a um tratamento cirúrgico com melhora da patologia e retorna a atividade laboral. Incapacidade temporária total por cerca de 01(um) ano”

Diante desse contexto, pelo que se verifica da análise da perícia realizada de fato ainda não se consolidaram as lesões sofridas pelo Autor/Apelante,

havendo necessidade de ser submetido a cirurgia a fim de se formalizar conclusão quanto a efetiva extensão das lesões e suas conseqüências
, não havendo como ser questionada referida situação hipoteticamente, ou seja se mesmo submetido a cirurgia ficará com lesões ou sequelas.

Dessa forma, embora comprovada a contratação do seguro, no entanto, a invalidez permanente somente poderá ser eventualmente aferida após ser submetido o Apelante ao tratamento cirúrgico, como bem registra a sentença,
“a prova pericial produzida nos autos, concluiu que a incapacidade
da parte autora é temporária, eis que deverá ser submetida a um tratamento cirúrgico para melhora da patologia”.

Assim, em que pese as alegações da parte autora na manifestação de id 176748631, é do meu convencimento que necessita de tratamento cirúrgico para a consolidação das lesões”.

Portanto, tendo em vista que as lesões apresentadas pelo Autor/Apelante evidencia-se em caráter temporário e que o mesmo necessita de ser submetido a tratamento cirúrgico para que se analise a consolidação das lesões, tenho que de fato há falta de interesse processual para que o Autor ajuíze a presente ação buscando indenização securitária em decorrência de lesões permanentes como

pretendido.

Com efeito, pelo que se constata-se para se concluir sobre a extensão de tais lesões exige-se que seja submetido a cirurgia, conforme se verifica da perícia, para que se possa analisar o caráter eventualmente permanente das lesões após o tratamento cirúrgico.

Diante desse quadro, considerando a conclusão da prova pericial no sentido de que o Apelante deve ser submetido a tratamento cirúrgico, após a sua realização e com a constatação da consolidação das lesões (caso não se constate a possibilidade de melhora), poderá eventualmente surgir o interesse processual do Apelante em buscar indenização securitária em razão incapacidade permanente inexistente atualmente ao Autor/Recorrente conforme prova pericial.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença de extinção do feito sem análise do mérito por falta de interesse processual.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025